Tribunal: TJES
Processo: 5004332-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO ANTONIO ROSALEM

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E REEXAME DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS (NINTEDANIBE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que conferiu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando Decisão de Primeiro Grau para indeferir a tutela de urgência que determinava o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão padece de omissão ou outros vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a simples rediscussão de matéria já decidida.
O Acórdão combatido enfrenta expressamente a tese da ausência de incorporação do fármaco pela CONITEC e a inexistência de comprovação de imprescindibilidade do medicamento em detrimento das alternativas do SUS, conforme as premissas do Tema 06, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.
A nota técnica do NATJUS e o parecer da CONITEC fundamentam a Decisão colegiada ao apontarem evidências científicas modestas e baixa qualidade de provas quanto aos desfechos clínicos do fármaco pleiteado.
Alegações sobre novas evidências científicas ou mora administrativa de órgãos técnicos, além de não terem sido objeto da pretensão recursal originária, demandam dilação probatória incompatível com a natureza dos Aclaratórios, configurando, outrossim, supressão de instância, eis que dependem de ser alegadas primeiramente, na origem.
A discordância da parte com o resultado do julgamento e o nítido intuito de conferir efeitos modificativos sem a demonstração de vícios intrínsecos ao decisum inviabilizam o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o objetivo de promover efeitos modificativos quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004332-52.2025.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: JULIO ANTONIO ROSALEM

ADVOGADOS: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS (OAB/ES 10.386) , MARCUS MODENESI VICENTE (OAB/ES 13.280), BRUNA RECLA BOF (OAB/ES 36.762), DIEGO CREVELIN DE SOUSA (OAB/ES 15.622), WEVERTON ROSSI VESCOVI (OAB/ES 34266-A)

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
JULIO ANTONIO ROSALEM
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 17482049) que conferiu

provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
reformando
a
DECISÃO
(Id. 63959552) proferida pelo
JUÍZO DA
3ª VARA REGIONAL CÍVEL, FAMÍLIA, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ E IBIRAÇU
, cujo
decisum

“deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DISPONIBILIZEM, no prazo de 10 (dez) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg a cada 12h, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de IDs. 63534904 e 63534907, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Caso haja descumprimento de quaisquer dos prazos apontados, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
”

O
Acórdão
objurgado reformou a Decisão de Primeiro Grau para indeferir o requerimento de dispensação da medicação postulada na Petição Inicial, em sede de tutela de urgência.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que o Acórdão afigura-se omisso quanto à tese de mora administrativa da CONITEC em reavaliar o fármaco diante de novas evidências científicas, bem como, silenciou sobre o Laudo Médico que atesta a inviabilidade da alternativa terapêutica Pirfenidona para o caso específico.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu
Contrarrazões
(id. 19081090), pugnando pelo desprovimento dos Aclaratórios.

A propósito, assim restou ementado o Acórdão objurgado,
in litteris:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Recurso interposto contra decisão que determinou ao Município de Aracruz o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®), não padronizado pelo SUS, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.
2. O fármaco possui registro na ANVISA, porém teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC, com base em evidências clínicas limitadas quanto à eficácia e segurança.
3. Laudos técnicos e nota do NATJUS não comprovam a inexistência de substituto terapêutico adequado ou a imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. Inexistência de demonstração de falha terapêutica com os fármacos disponíveis no SUS ou tentativa prévia com alternativas reconhecidas pelas diretrizes médicas.
5. Recurso provido para indeferir a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.”
(
TJES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004332-52.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator(a) Des(a). JANETE VARGAS SIMÕES - Data do Julgamento: 11 de dezembro de 2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à omissão suscitada, esta Egrégia Primeira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese da ausência de incorporação do fármaco pela CONITEC, além de Laudo Técnico do NATJUS uma vez ausente a comprovação acerca da inexistência de outro medicamento substituto, conforme exigência expressa da tese jurídica vinculante firmada no Tema de Repercussão Geral nº 06, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para que não pairem dúvidas, assim restou proferido o Voto condutor do julgamento,
in litteris:

“
No caso concreto, o pedido formulado na origem refere-se ao fornecimento do medicamento Nintedanibe, prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI), patologia que, embora grave, não possui protocolo específico de tratamento incorporado ao SUS.

O fármaco requerido possui registro sanitário na ANVISA, mas não foi incorporado à política pública de saúde, conforme consta na Portaria n. 86/2018 do Ministério da Saúde, que expressamente rejeitou sua inclusão, com base em evidências clínicas de eficácia modesta e baixa qualidade científica, especialmente quanto aos desfechos de mortalidade, qualidade de vida e redução de exacerbações agudas.

A Nota Técnica n. 314841 do NATJUS-TJES (id. 63935110) foi igualmente desfavorável à dispensação, destacando que a evidência disponível é de nível moderado apenas para o desfecho primário (declínio da função pulmonar) e de baixo a muito baixo para os demais desfechos clínicos relevantes, como sobrevida e complicações graves.

O parecer técnico também registra que não há comprovação da imprescindibilidade do Nintedanibe em detrimento de alternativas farmacológicas existentes, tampouco foi demonstrado que o apelado realizou tentativa prévia com medicamentos de uso comum no SUS ou com a alternativa terapêutica Pirfenidona, igualmente reconhecida pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Nesse contexto, à luz do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, não estão preenchidos os requisitos cumulativos que autorizam, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS, uma vez que: (i) não se evidenciou a ilegalidade do ato de não incorporação, (ii) não restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, (iii) não há comprovação robusta de eficácia e segurança baseada em medicina de evidência, e (iv) o laudo médico apresentado, embora fundamente a prescrição, não descreve a falha ou refratariedade aos tratamentos padronizados.

Ainda, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, tratando-se de medicamento não incorporado, com custo inferior a 210 salários mínimos ao ano, a competência permanece na Justiça Estadual, porém é necessário que o Poder Judiciário observe a divisão de competências administrativas entre os entes federativos e não substitua o juízo técnico da CONITEC sem a devida demonstração da excepcionalidade do caso.

Por fim, deve-se considerar o entendimento firmado no Tema 793 do STF, que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados, autoriza o redirecionamento da obrigação ao ente competente conforme a hierarquização do SUS, o que, no presente caso, recomenda-se seja avaliado oportunamente, dada a complexidade da medicação pretendida e a ausência de vínculo com ações de atenção básica, não atribuíveis ao Município.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência
”.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que as alegações concernentes à
novas evidências científicas
acerca da segurança e eficácia do fármaco, mormente em relação à enfermidade apresentada pelo Recorrente (fibrose pulmonar progressiva), cumpre ressaltar que este argumento não compõe a pretensão recursal vertente.

Destaca-se,
ad argumentandum tantum
, que na origem, o Recorrente também alegou a existência de novas evidências científicas em relação ao fármaco, havendo o Magistrado de Primeiro Grau determinando nova realização de estudo técnico pelo NATJUS, conforme Decisão de id. 82655695 - dos autos originários, já havendo sido produzida nova Nota Tecnica (id. 91734747), concluindo, novamente, pela ausência de
“Não existe evidência científica robusta de superioridade clínica do nintedanibe
”.

Nesse contexto, importante salientar que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.